Tribunal: TJMT
Processo: 1025467-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025467-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROMILDO RODRIGUES DE ALMEIDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS DE COBRANÇA. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO AFASTA EXIGÊNCIAS DE EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 3.619,61, sob fundamento de ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, diante da não comprovação de adoção de medidas extrajudiciais prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1184, fixou a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de solução consensual e protesto do título, como condição para o ajuizamento da execução fiscal..

4. A Resolução no 547/2024 do CNJ impõe, para execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, a comprovação dessas providências como requisito procedimental, aplicável aos processos em curso.

5. A orientação do STF possui aplicação imediata, por constituir interpretação de norma vigente, não se submetendo ao princípio da irretroatividade.

6. No caso concreto, o ente municipal não comprovou a adoção de medidas eficazes de cobrança, limitando-se a requerimentos de suspensão do processo.

7. A ausência de demonstração de providências administrativas evidencia a inutilidade e desnecessidade da tutela jurisdicional, caracterizando a falta de interesse processual.

8. A autonomia municipal para fixação de valor mínimo para ajuizamento não afasta a exigência de demonstração do interesse de agir, conforme diretrizes do STF.

9. A execução fiscal de baixo valor, sem citação válida e sem esgotamento de meios administrativos, justifica a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando não comprovada a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança, por ausência de interesse de agir. 2. A não comprovação de medidas administrativas eficazes evidencia a inutilidade da tutela jurisdicional e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Tema 1184 do STF; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe 30/05/2017; TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na execução fiscal ajuizada em face de
ROMILDO RODRIGUES DE ALMEIDA,
que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1184 fixado pelo STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma sob o argumento de que o juiz de primeiro grau não aplicou adequadamente as determinações contidas no Tema 1184 do STF.

Defende a autonomia do ente federativo para a fixação do valor mínimo, que considera suficiente para o ajuizamento das execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu valor específico, apto a caracterizar o
“baixo valor”
.

Alega que a autonomia tributária do Município foi exercida por meio da Lei Complementar no. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, para definir, em seu art. 283, §4o, que o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal é de 2 UFP-MT, que atualmente corresponde a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de modo que a demanda executiva não pode ser considerada de baixo valor.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, à luz do entendimento firmado no Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2023, visando à cobrança de IPTU, no valor de R$ 3.619,61, sem que tenha havido a citação da parte executada.

No curso do processo, o Município foi intimado para adequar a demanda às diretrizes estabelecidas pelo STF, notadamente quanto à prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança.

Em resposta, limitou-se a formular sucessivos pedidos de suspensão do processo, os quais foram deferidos, sem, contudo, comprovar a efetiva adoção das providências exigidas, como o protesto do título ou a implementação de mecanismos de cobrança administrativa eficazes.

Decorrido lapso temporal considerável, sobreveio sentença de extinção do feito, com fundamento na ausência de interesse processual.

Não assiste razão ao apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

A Resolução no 547/2024 do CNJ, de natureza procedimental e aplicável aos processos em curso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 à comprovação dessas providências extrajudiciais.

A orientação firmada pelo STF tem aplicação imediata aos processos em trâmite e aos que vierem a ser ajuizados, por se tratar de interpretação de norma já vigente, e não da criação de nova regra, não se submetendo, portanto, ao princípio da irretroatividade ou à regra do
tempus regit actum
(STJ,AgIntnoAREsp238.170,DJede 30/05/2017).

No caso concreto, restou evidenciado que o ente municipal, embora devidamente intimado, não comprovou o cumprimento das medidas exigidas, limitando-se à reiteração de pedidos de suspensão desacompanhados de providências efetivas.

Tal conduta revela a ausência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, configurando desinteresse processual, sobretudo em se tratando de execução de baixo valor (R$ 3.619,61), sem citação válida e sem demonstração de efetividade das medidas de cobrança.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

No que tange a autonomia do ente federativo para fixação de valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a autonomia administrativa e financeira dos entes federados, permitindo-lhes estabelecer critérios e estratégias para a cobrança de seus créditos.

Nesse contexto, a Lei Complementar no 493 configura diretriz de racionalização administrativa, sem instituir impedimento absoluto ao exercício do direito de ação.

Todavia, tal autonomia não afasta a incidência das diretrizes fixadas no Tema 1184 do STF, que condicionam o interesse de agir à demonstração da adoção de medidas prévias de cobrança, requisito não observado no caso concreto.

Dessa forma, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal, diante da ausência de comprovação do exaurimento de medidas menos onerosas e mais eficientes para a satisfação do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026